Tribunal: STF
Processo: Rcl 50903
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e outros propuseram reclamação contra decisão do Primeiro Vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 0011618-98.2021.5.03.0000, na qual alegam violação do enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Suprema Corte e descumprimento do quanto decidido no julgamento da ADPF 323 e das ADIs 2.200 e 2.288.



    Narram as reclamantes que o Juízo reclamado, em decisão liminar, deferiu o pedido de manutenção da liberação de empregados da CEMIG para atuação como dirigentes sindicais, e que tal pronunciamento fundamentou-se na Cláusula 48ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2021, norma esta com prazo de vigência expirado. 



    Alegam que a decisão reclamada ignorou que esta Corte Constitucional possui entendimento de que as normas coletivas devem conter prazo de vigência, não podendo se perpetuar no tempo e ter ultratividade, nos termos das decisões proferidas na ADPF 323 e nas ADIs 2.200 e 2.288. 



    Aduzem, ainda, que a decisão reclamada afastou a aplicação do art. 614, § 3º, da CLT, sem a devida declaração de inconstitucionalidade e sem observância da reserva de plenário, com violação do enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado até julgamento final da reclamação.



    No mérito, pedem a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da r. decisão proferida pelo Exmo. Desembargador 1º Vice-Presidente do E. TRT 03ª Região na Tutela Cautelar Antecedente nº 0011618- 98.2021.5.03.0000, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 323 e ADIs nº 2.200 e 2.288”. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Alegam as reclamantes que a decisão reclamada está em desconformidade com o entendimento desta Suprema Corte de que as normas coletivas devem conter prazo de vigência, não podendo se perpetuar no tempo e ter ultratividade, entendimento esse que teria sido firmado em decisões proferidas nas ADIs 2.200 e 2.288 e na ADPF 323. 



    Primeiramente, no que se refere à alegada violação aos julgamentos das ADIs 2.200 e 2.288, não assiste razão às reclamantes. 



    É que as citadas ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas extintas por perda superveniente de objeto, ante a revogação dos atos normativos cuja constitucionalidade era questionada nesta Suprema Corte. Por oportuno, confiram-se as ementas dos julgamentos:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.950-62/2000, CONVERTIDA NA LEI N. 10.192/2001. REVOGAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ART. 1º DA LEI N. 8.542/1992. ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVOS DE TRABALHO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. PREJUÍZO DA AÇÃO. 1. Argumentação genérica quanto à indicação de afronta ao inc. XXXVII do art. 5º da Constituição da República. 2. A conversão da Medida Provisória n. 1.950-62/2000 na Lei n. 10.192/2001 torna prejudicado o debate sobre o preenchimento da excepcionalidade exigida pelo art. 62 da Constituição da República. 3. Nos incs. VI e XXVI do art. 7º da Constituição da República não se disciplinam a vigência e a eficácia das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. A conformação desses institutos compete ao legislador ordinário, que deverá, à luz das demais normas constitucionais, eleger políticas legislativas aptas a viabilizar a concretização dos direitos dos trabalhadores. 4. Superveniência da Lei n. 13.467/2017, que expressamente veda ultratividade no direito do trabalho brasileiro. Esvaziamento da discussão quanto à lei revogadora. Impossibilidade de repristinação das normas revogadas pelos dispositivos questionados. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    (ADI 2200, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.950-66/2000, CONVERTIDA NA LEI N. 10.192/2001. REVOGAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ART. 1º DA LEI N. 8.542/1992. ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVOS DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. V, VI, XI E XXVI DO ART. 7º E AO § 2º DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREJUÍZO DA AÇÃO. 1. No art. 19 da Medida Provisória n. 1.950-66/2000 (convertida na Lei n. 10.192/2001), na parte em que foram revogados os §§ 1º e 2º da Lei n. 8.542/1992, não há contrariedade aos incs. V, VI, XI e XXVI do art. 7º e § 2º do art. 114 da Constituição da República, pelo caráter infraconstitucional da disciplina referente à vigência dos acordos e convenções coletivos de trabalho. 2. A Constituição da República não disciplina a vigência e a eficácia das convenções e acordos coletivos de trabalho. A conformação desses institutos é de competência do legislador ordinário, que deverá, à luz das demais normas constitucionais, eleger políticas legislativas capazes de viabilizar a concretização dos direitos dos trabalhadores. 3. Superveniência da Lei n. 13.467/2017, que expressamente veda ultratividade no direito do trabalho brasileiro. Esvaziamento da discussão quanto à lei revogadora. Impossibilidade de repristinação das normas revogadas pelos dispositivos questionados. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    (ADI 2288, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020)



    A ausência de manifestação nos apontados paradigmas de controle sobre o mérito da matéria discutida nos autos afasta a possibilidade de invocá-los em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido: 



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.480/DF. Inexistência de efeito vinculante. Ação direta extinta sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto. RE nº 179.193/PE. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. ADI nº 1.480/DF julgada extinta, sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto, o que afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária desta Suprema Corte em sede de reclamação constitucional. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 15423 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-09-2013 PUBLIC 25-09-2013)



    Não há falar, assim, em violação ao decidido nas ADIs 2.200 e 2.288.



    De outra parte, a ADPF 323 trata da análise da constitucionalidade da Súmula 277 do TST, cujo teor transcrevo:



    SÚMULA 277 - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE



    As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. 



    Na hipótese, aponta-se como paradigma decisão proferida na citada ação pelo Relator, ministro Gilmar Mendes, que determinou, em 14.10.2016, a suspensão de “todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. Confira-se trecho da decisão: 



    “[...] Desse modo, em análise mais apurada do que se está aqui a discutir, em especial com o recebimento de informações do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região, bem como por verificar, em consulta à jurisprudência atual, que a Justiça Trabalhista segue reiteradamente aplicando a alteração jurisprudencial consolidada na nova redação da Súmula 277, claramente firmada sem base legal ou constitucional que a suporte, entendo, em análise preliminar, estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito de urgência. 



    Reconsidero, por esses motivos, a aplicação do art. 12 da Lei 9.868/1999 (eDOC 10). 



    Em relação ao pedido liminar, ressalto que não tenho dúvidas de que a suspensão do andamento de processos é medida extrema que deve ser adotada apenas em circunstâncias especiais. 



    Em juízo inicial, todavia, as razões declinadas pela requerente, bem como a reiterada aplicação do entendimento judicial consolidado na atual redação da Súmula 277 do TST, são questões que aparentam possuir relevância jurídica suficiente a ensejar o acolhimento do pedido. Da análise do caso extrai-se indubitavelmente que se tem como insustentável o entendimento jurisdicional conferido pelos tribunais trabalhistas ao interpretar arbitrariamente a norma constitucional. 



    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, Lei 9.882, de 1999) a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. 



    O ato reclamado, por sua vez, deferiu pedido liminar nos autos originários com os seguintes fundamentos:



    Conforme pode-se constatar pelo e-mail Id. def4300 e Ofício GP /RT-00700/2021 (Id. 63a1116), as Requeridas, na data de 23/11/2021, solicitou o retorno ao trabalho de 13 empregados, todos dirigentes do SINDIELETRO, que se encontravam liberados, consoante cláusula 48ª do ACT 2019/2021, ao argumento de que a vigência do referido instrumento normativo se expirou. 



    Verifico na referida norma coletiva que 8 dos dirigentes sindicais são remunerados pela CEMIG, assegurada a contagem do tempo como de serviço efetivo, e os outros 5 pelo SINDIELETRO, sem a suspensão dos respectivos contratos de trabalho, todos com liberação, em tempo integral, para atuação perante a entidade sindical. 



    A mencionada disposição foi observada durante todo o período de vigência do ACT 2019/2021, como forma de garantir a atuação dos dirigentes na defesa dos direitos dos trabalhadores, e no fortalecimento da capacidade de organização da categoria profissional, em respeito ao preceito contido no art. 8º, incisos III e VI, da CF. 



    Impõe-se registrar que, na data de 18/11/2021, foi apresentado o Protesto Judicial 0011589-48.2021.5.03.0000, cuja decisão já foi proferida.



    Em consulta aos instrumentos normativos anteriores (site do SINDIELETRO) é possível perceber que a liberação dos dirigentes sindicais se trata de garantia historicamente assegurada (v.g. cláusula 49ª ACT 2017/2019 e cláusula 52ª ACT 2016/2017), em demonstração de cooperação entre os envolvidos. 



    Considerando que as partes se encontram no curso de negociação coletiva, com requerimentos recíprocos apresentados perante este Tribunal RPP 0011545-29.2021.5.03.0000 e RPP 011595-55.2021.5.03.0000, inclusive com audiências designadas para o dia 29/11/2021, respectivamente, às 14h30min e às 15h30min, revela-se imprescindível a manutenção da liberação dos dirigentes sindicais, sob pena de inviabilizar o diálogo com as bases e entre as partes envolvidas, configurando-se em prática antissindical das empregadoras. 



    Ademais, é missão deste Tribunal, quando instado a atuar, a busca da pacificação social, resguardando o equilíbrio entre as partes envolvidas, a paridade de forças na construção de melhores condições para todos os abrangidos e coibir condutas que possam ofender o regramento constitucional. 



    Desta forma, acolho, em parte, o requerimento formulado para determinar a manutenção da liberação dos dirigentes sindicais, nos termos estabelecidos na cláusula 48ª do ACT 2019/2021, no curso das negociações para renovação do instrumento normativo, sob pena de multa de R$30.000,00 por trabalhador. 



    Discute-se, assim, sobre se a referida decisão desobedece à ordem de suspensão nacional dos processos que versem sobre a ultratividade da aplicação de normas de acordos e de convenções coletivas.



    Entendo que não.



    Como se depreende das razões do ato impugnado acima transcritas, a autoridade judiciária limitou-se a garantir a manutenção da liberação de empregados para atuarem como dirigentes sindicais no momento em que as partes se encontram no curso de negociação coletiva, sob pena de inviabilizar o diálogo entre os envolvidos.



    De fato, não se pode pretender que a ordem de suspensão nacional de processos retire dos órgãos integrantes do Poder Judiciário a capacidade para determinar, com base no poder geral de cautela, medidas voltadas à conservação do objeto litigioso, com o escopo de resguardar o resultado útil do processo sujeito à sua jurisdição.



    Corrobora esse entendimento o art. 314 do Código de Processo Civil, que, inserido em título concernente à suspensão dos processos judicias, assim dispõe sobre a matéria:



    Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. (grifei)



    Destaco, ademais, que o diploma processual civil possui norma expressa a respeito da possibilidade de juízes de primeiro grau apreciarem pedidos de tutela de urgência referentes a feitos sobrestados por força de decisão cautelar proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas. Transcrevo os dispositivos pertinentes:



    Art. 982. Admitido o incidente, o relator:



    I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;



    […]



    § 2º Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. 



    Dada a similitude dos objetivos visados pelo legislador ao instituir os regimes do incidente de resolução de demandas repetitivas e outros mecanismos voltados à uniformização de jurisprudência, não vejo motivos para deixar de aplicar, à situação ora analisada, o preceito acima referido. 



    Por todas as razões expostas, entendo que a decisão concessiva de tutela de urgência em questão não possui o condão de transgredir a ordem de suspensão nacional constante da ADPF 323.



    Por fim, as reclamantes sustentam ter sido desrespeitado o teor do enunciado vinculante n. 10, da Súmula, redigido nos seguintes termos:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Todavia, no caso, o ato reclamado é decisão monocrática que aprecia pedido de tutela antecipada, fundando-se não na certeza do direito do jurisdicionado, mas no preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.



    Esta Suprema Corte possui jurisprudência no sentido de que a decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência não se submete à cláusula da reserva de plenário, não havendo falar, em decorrência, de violação da Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confira-se:



    Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 29550-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N º 10. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONFIRMA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. IRRADIAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUANDO SE TRATA DE DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A mera interpretação de preceitos constitucionais, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10. 



    2. In casu, a decisão reclamada, proferida em sede liminar, não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo, mas na interpretação dos fatos à luz da Constituição da República. 



    3. A Súmula Vinculante 10 se aplica apenas a situações em que haja declaração final de inconstitucionalidade de norma, não abarcando as decisões interlocutórias. Precedentes: Rcl 21723 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015; Rcl 17288 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/08/2014. 



    4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 25.294-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.6.2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR MONOCRÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI N. 9.452/2009 E CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 8.848-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.12.2011)



    Nesse contexto, não foi realizada qualquer manifestação jurisdicional acerca da inconstitucionalidade do dispositivo de lei, mas apenas a apreciação dos requisitos da tutela de urgência, quando o Juízo reclamado deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator